Tribunal: STF
Processo: ARE 1452974
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. ICMS. HIPOTECA. GARANTIA PRESTADA EM FAVOR DO ESTADO PARA DÉBITOS FUTUROS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA CONFIRMADA (...)”. (eDOC 189, p. 15) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se inexistência, no ordenamento jurídico, de legislação válida, vigente e eficaz que permita à Administração Pública promover constrições no patrimônio do contribuinte sem que este possua débitos tributários constituídos e vencidos. Aduz-se que a ausência de previsão legal para instituição da hipoteca, como ocorre nos autos, afronta o princípio da legalidade.



    Afirma-se que o agente público não é dotado de poder para instauração de hipoteca imobiliária em relação ao particular, tanto pelas características do contrato celebrado, quanto pelos princípios que regem a Administração Pública, os quais vedam a prática de atos que não estejam expressamente dispostos em lei. 



    Argumenta-se que a hipoteca em questão não encontra respaldo para sua manutenção, tendo em vista ter sido constituída quando ainda vigentes os artigos 39 e 40 da Lei 8.820/89, dispositivos declarados inconstitucionais posteriormente. Assevera-se ofensa ao princípio da livre iniciativa, por se tratar, na verdade, de meio indireto de o Fisco coagir o contribuinte a adimplir débitos fiscais.



    Alega-se que a exigência de garantia para débitos tributários, como é o caso da exigência da hipoteca para garantia de dívidas futuras, acarreta indevida obstrução ao exercício da atividade econômica.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Leis estaduais n. 8.820/89 e n. 14.805/2015 e Decreto estadual 37.699/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a previsão legal para a instituição da hipoteca, tendo em vista a lei instituidora do ICMS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ocorre que a instituição de hipoteca em benefício do ESTADO, mesmo para garantia de débitos futuros, tem previsão em lei, diga-se, na lei instituidora do ICMS. 



    No caso, a hipoteca observou a legislação da época, especificamente o art. 40 da Lei Estadual nº 8.820/89 (Institui o ICMS no Estado). A redação original do art. 40 da Lei Estadual nº 8.820/89 foi declarada inconstitucional e sua redação foi alterada pela edição da Lei Estadual nº 14.805/2015, mas segue existindo a previsão de possibilidade de garantia para imposto vincendo, como no caso. Destaco, por oportuno, a redação da época e a atual:



    (...)



    Além disso, no art. 50, §4º, do Livro I, do RICMS/RS (Decreto Estadual nº 37.699/1997), também consta previsão de prestação de garantia, via hipoteca, mesmo para débitos futuros:



    (...)



    Portanto, a hipoteca, como posta, perante a legislação estadual, segue com amparo legal. 



    Outrossim, destaco que enfrentei essa mesma questão, nulidade da hipoteca, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5048107-82.2020.8.21.7000/RS e também por ocasião do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5035380-57.2021.8.21.7000/RS, do qual ainda houve interposição de Agravo Interno. 



    Reitero, por não visualizar nada que altere o entendimento então externado, os argumentos que destaquei por ocasião da apreciação Agravo de Instrumento nº 5048107- 82.2020.8.21.7000/RS, ocasião em que foi frisado que a alegação de que a hipoteca foi constituída de forma ilegal não se sustenta, porque, tanto no Código Civil de 1916, como no Código Civil atual, não há previsão de necessidade de prazo de vigência para hipoteca, além de chamar atenção o fato de que a empresa proprietária do imóvel participou da celebração do negócio jurídico que, agora, em sede de Mandado de Segurança, pretende inquinar de nulo.



    (...)



    Verifica-se nesse ponto verdadeiro venire contra factum proprium, o que inadmissível, frente o princípio da boa-fé objetiva que orienta, não apenas as relações jurídicas de direito privado, como também as de direito público. 



    Acresça-se a isso que, consoante consta nas Informações prestadas pela autoridade coatora (EVENTO 45), a impetrante é titular de expressivo passivo fiscal, já que incorporou a FRS S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL (antiga FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL). 



    E o fato de, em processos de execução fiscal em curso, existir penhora ou outra garantia, não implica no cancelamento do gravame ora em discussão, sendo que, inclusive, já tive oportunidade de manifestar nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, não é possível acolher a alegação de que a hipoteca é nula, porque o ESTADO não é sujeito passível de expressão de vontade. Se assim o fosse, nenhum outro instrumento firmado com o ente público seria válido, mesmo aqueles que beneficiassem os contribuintes, como, por exemplo, os termos de parcelamento e a inclusão em regimes especiais. 



    No que tange à extinção da hipoteca, de referir que, tanto no Código Civil vigente, como no Código Civil de 1916, há previsão de rol para a extinção da hipoteca. Não caso, não houve a extinção da obrigação principal (notadamente porque, como já dito, nas Informações, a autoridade coatora aponta a existência de débitos originários da empresa que incorporou) e tanto não houve que hipoteca segue averbada na Matrícula no imóvel”. (eDOC 189, p. 10-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BENEFÍCIO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE MERCADORIAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS. LIMITES. ARTIGO 37, § 8º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 37.699/1997 – RICMS/RS. DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 20, § 6º, I, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/1996, E 16, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.820/1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 895.064 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente